Tribunal: STF
Processo: HC 156035
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INDULTO – REQUISITOS – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    A paciente, a cumprir pena de 5 anos e 6 meses de reclusão ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 16 (porte de arma de fogo de uso restrito) da Lei nº 10.826/2003, formulou pedido de comutação, considerado o Decreto de indulto de 12 de abril de 2017 – Decreto Especial do Dia das Mães. 
    O Juízo da Primeira Vara de Execuções Criminais de Presidente Prudente/SP, no processo nº 1.111.566, indeferiu-o. Embora assentando atendido o requisito objetivo referente ao cumprimento de 1/5 da pena, ressaltou inexistir comprovação de o filho menor depender exclusivamente dos cuidados maternos, exigência versada no artigo 2º, inciso II, do Decreto.
     Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 435.667. A Sexta Turma indeferiu a ordem. 
    A impetrante sustenta viável a comutação, dizendo preenchidos os requisitos previstos no Decreto de Indulto. Destaca tratar-se de mãe de filho menor de 16 anos de idade. Afirma dispensável, à concessão do benefício, a comprovação da dependência, do menor, dos cuidados maternos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da comutação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A concessão de indulto pressupõe o atendimento, pelo reeducando, aos requisitos previstos no Decreto, fixados ante critérios de conveniência e oportunidade definidos pelo Presidente da República.
    O Juízo, ao indeferir o pedido, ressaltou inexistir comprovação da dependência do filho menor aos cuidados da paciente, requisito indispensável à concessão do benefício, a teor do artigo 2º, inciso II, do Decreto de 12 de abril de 2017:
     Art. 2º A comutação da pena privativa de liberdade será concedida às mulheres, nacionais e estrangeiras, nas seguintes proporções:
    [...]
    II - em dois terços, se não reincidentes, quando se tratar de mulheres condenadas por crime cometido sem violência ou grave ameaça e que tenham filho menor de dezesseis anos de idade ou de qualquer idade se considerado pessoa com deficiência ou portador de doença crônica grave e que necessite de seus cuidados, desde que cumprido um quinto da pena até 14 de maio de 2017; 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator